Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-37.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-37.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO DE JESUS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR, KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e outros

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO, ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR

13

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDAS. REFORMA
EX OFFICIO
DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Servidor público municipal, admitido para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais com jornada de 20 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 170/97, teve sua carga horária ampliada para 40 horas semanais pela Lei Municipal nº 311/2009, sem a correspondente adequação remuneratória. A sentença condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. No recurso de apelação, o Município suscita: a) A prescrição do fundo de direito; b) A ausência de direito adquirido a regime jurídico, defendendo a legalidade da alteração da jornada; c) Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de inépcia da inicial. No recurso adesivo, o autor postula a reforma da sentença para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta, pois a concessão do benefício foi devidamente fundamentada na hipossuficiência demonstrada. A alegação de inépcia da inicial também é rejeitada, uma vez que a petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, sendo o valor da causa passível de apuração em fase de liquidação.

4. Rejeita-se a prejudicial de prescrição do fundo de direito. A controvérsia envolve obrigação de trato sucessivo, decorrente da omissão contínua do ente público em pagar a remuneração devida. Aplica-se, portanto, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

5. A ampliação da jornada de trabalho de servidor público, sem a correspondente contraprestação, implica violação da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 514 de Repercussão Geral (ARE 660.010/PR). Embora não exista direito adquirido a regime jurídico, a modificação da carga horária sem o proporcional aumento salarial resulta em diminuição do valor da hora de trabalho, configurando decesso remuneratório indireto.

6. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. O inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública, por si só, não gera dano moral presumido. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, como ofensa à honra ou dignidade, o que não foi comprovado nos autos.

7. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de decisão ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de inépcia da inicial, Impugnação à gratuidade da Justiça e Prejudicial de prescrição do fundo de direito rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença reformada, em parte,
ex officio,
apenas para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.

Tese de julgamento:
"1. A ampliação da jornada de trabalho de servidor público sem o aumento remuneratório viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), conforme tese fixada pelo STF no Tema 514 da Repercussão Geral. 2. Em ações que visam ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de ato omissivo da Administração, a prescrição é de trato sucessivo e atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. A ausência de pagamento ou o pagamento a menor de verbas salariais não configura, por si só, dano moral, com necessidade de prova de violação aos direitos da personalidade para justificar a indenização. 4. Nas condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá apenas na fase de liquidação."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, XV; Súmula 85 do STJ; Tema 514 de Repercussão Geral do STF; Art. 85, § 4º, II, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO
,
reformando, ademais, de ofício a sentença combatida apenas para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA